Tribunal: TJES
Processo: 5001769-39.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001769-39.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILSO ANTONIO DE PAULA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001769-39.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: CLEMILSO ANTONIO DE PAULA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A presente ação versa sobre cobrança indevida, na qual a parte requerente/recorrida sustenta que em 07/2023 teve conhecimento de que o seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma fatura de energia elétrica, no valor de R$ 469,98, com vencimento em 17/12/2021. Aduz que a referida fatura foi devidamente paga em 20/12/2021 e o que valor pago foi de R$ 952,90 (comprovantes nos ids. 7884955, 7884956 e 7884957).

Em sede de contestação a ora recorrente afirmou que a cobrança seria referente a fatura do mês 10/2021. Em réplica, o ora recorrido trouxe aos autos o comprovante de pagamento da fatura referente ao mês 10/2021, realizado em 08/11/2021 (id. 7884978).

Assim, o juízo sentenciante entendeu que o requerido/recorrente não cumpriu com o ônus de provar a existência do débito, de modo que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido na lide e condenando o recorrente a pagar indenização, no valor de R$7.000,00, à título de danos morais, tendo em vista a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs RECURSO INOMINADO
, sustentando que a cobrança é legítima, não havendo que se falar em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Alega a recorrente que a fatura contestada é referente a um complemento da fatura nº 077.006.901, referente ao mês 10/2021, paga pelo recorrente em 08/11/2021 (id. 7884978).

Verifico, contudo, que se trata de argumento genérico, pois, em momento algum, a recorrente explica o que levou a emissão da suposta fatura complementar, tampouco comprova que foi dada ciência ao consumidor/recorrido quanto a emissão desta.

Diante desse quadro, entendo que, como bem pontuado na sentença, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia: comprovar a existência do débito.

Assim, tenho que andou bem o juízo sentenciante ao declarar a inexistência do débito e condenar o recorrente a reparação por danos morais, tendo em vista a inclusão indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.

Em relação a fixação do valor de tal indenização, de acordo com o entendimento atual do STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo,
deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, com a devida
vênia
, verifico que a quantia fixada em sentença não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do contexto dos autos, entendo adequada a fixação da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação por danos morais.
Em decorrência da redução do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de, tão-somente, reduzir a quantia fixada à título de reparação por danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)